Tribunal: CARF
Processo: 18471.003172/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.003172/2008-10
ACÓRDÃO
2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS JORGE SEQUEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES E CHEQUES EMITIDOS.
COMPROVAÇÃO DA APLCIAÇÃO DOS RECURSOS.
Não tendo sido comprovada na autuação a afetiva destinação dos saques e
cheques emitidos, tais valores devem ser excluídos como aplicações no
fluxo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 07 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
2
RELATÓRIO
Conforme relatório do Acórdão recorrido, trata-se o presente processo de crédito
tributário constituído por meio do Auto de Infração de fls. 654 a 662, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano calendário 2005, no valor total de R$467.254,22, cujas
infrações relacionadas reportam-se à (i) acréscimo patrimonial a descoberto; e (ii) multa isolada
por falta de recolhimento devido a título de carnê-leão.
Cientificado do Auto de Infração em 24/10/2008, o Contribuinte apresentou, em
21/11/2008, a impugnação de fls. 667/681, instruída com documentos de fls. 683/716, na qual
aponta as seguintes razões de fato e de direito abaixo sintetizadas (transcrição de trechos):
 Concorda com o lançamento da multa isolada;
 Preliminarmente, suscita a nulidade da autuação por cerceamento do seu
direito de defesa. Defende que não houve oportunidade para que ele se
manifestasse acerca do acréscimo patrimonial apurado;
 Questiona a estrutura do fluxo elaborado. Demonstra dúvida quanto às
linhas 1 a 1.2.1, referentes aos valores considerados como origem pelo
Fisco. Aduz que seu direito de defesa foi prejudicado. Cita o artigo 142 do
CTN, ressaltando a determinação da matéria tributável;
 Diz que a apresentação de demonstrativos confusos e que não esclarecem o
critério adotado para apurar o montante a ser tributado, além de cercear a
garantia constitucional de ampla defesa, impedem o exame da questão pela
autoridade julgadora. Cita jurisprudência acerca do tema;
 Explica que é proprietário de casa lotérica e acaba movimentando recursos
de terceiros, em função do recebimento de apostas e de contas diversas
(luz, telefone). Diz que transitam por suas contas recursos que não
representam receitas da empresa, não estando sujeitos à tributação;
 Defende que a movimentação financeira ocorrida através de cartões de
crédito, em nome de pessoa jurídica ou, indevidamente, no nome do sócio,
não pode ser considerada de forma automática como presunção de omissão
de receitas;
 Explica que utiliza seus cartões de crédito para efetuar pagamentos da casa
lotérica de sua propriedade e faz uso de forma habitual do limite de crédito
que as operadoras colocam a sua disposição;
 Alega que as despesas com os cartões consideradas pelo Fisco efetivamente
pertencem à casa lotérica e foram por ela arcadas, ainda que de forma
equivocada;
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
3
 Diz que os valores computados pelo Fisco se referem a amortizações dos
créditos liberados pelas operadoras dos cartões para pagamentos de contas
das casas lotéricas (repasses à CEF), repasses esses efetuados, inclusive,
através da própria casa lotérica;
 Informa que os
valores
são
creditados
na
conta da
CEF
no
1026043005000112, aberta por determinação da instituição, para repasse
de apostas e recebimento de contas, que não permite saques do
contribuinte;
 Elabora quadro relativo ao último trimestre de 2005, para demonstrar o
“modus operandi” e esclarecer que quem efetivamente utiliza os cartões é a
casa lotérica;
 Entende que, com os elementos apontados, resta esclarecida a utilização do
cartão de crédito, mas defende que, caso entenda necessário, a autoridade
julgadora poderá solicitar diligência para exame do restante da
documentação, que segue rigorosamente a mesma lógica das operações
indicadas;
 Questiona o procedimento da autoridade lançadora considerar como
dispêndios os depósitos em dinheiro realizados nas contas de poupança.
Defende que, em se tratando de contas bancárias ou aplicações financeiras,
o que deve ser levado em consideração são os saldos iniciais e finais,
somente eles, sob pena de distorcer totalmente a apuração, como de fato
aconteceu;
 Concorda com a inclusão dos saldos existentes em suas contas bancárias,
uma vez que espelham as mutações ocorridas no ano calendário, mas
discorda da inclusão como dispêndio dos depósitos que ingressaram e dos
cheques emitidos. Se assim for, entende que os saques realizados devem ser
considerados como recursos. Reproduz decisão administrativa nesse
sentido;
 Defende que os saques bancários não podem lastrear lançamento fiscal,
quando não comprovada a destinação, a efetividade da despesa, sua
aplicação ou consumo. O mero indício de que foram consumidos não
autoriza a alocação dos mesmos a título de aplicação, no fluxo de caixa;
 Aduz que a fiscalização deveria aprofundar seu poder investigatório a fim de
demonstrar que os cheques emitidos representam gastos suportados pelo
contribuinte. Volta a reproduzir jurisprudência administrativa; e
 Questiona a dedução do desconto simplificado, por se tratar de mera
presunção legal de dedução, prevista na determinação da base de cálculo do
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
4
imposto, e também a desconsideração como origem do valor de
R$83.556,89, relativo a rendimentos isentos, informados em sua DIRPF.
Transcreve decisão do Conselho de Contribuintes.
Em 20 de março de 2012, a 6a Turma da DRJ/RJ2, por unanimidade de votos,
rejeitou a preliminar de nulidade e julgou procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o imposto suplementar, no valor de R$72.386,50, acompanhado da multa de ofício
de 75% e dos acréscimos legais. Ressalte-se a existência da parte não impugnada pelo contribuinte
(multa isolada).
Para o melhor deslinde deste julgamento, transcreve-se os principais trechos do
Acórdão abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O Contribuinte não contesta o lançamento da multa isolada pela falta de
recolhimento de carnê leão, indicando a juntada do DARF relativo ao seu
recolhimento.
(...)
CARTÃO DE CRÉDITO
O contribuinte alega que os cartões de créditos foram utilizados pela casa lotérica
da qual é sócio, mas não logra trazer provas nesse sentido.
Como os cartões de crédito são seus e os pagamentos das faturas foram
realizados por ele, agiu corretamente a Autoridade autuante ao proceder sua
inclusão como aplicações no fluxo elaborado.
Quanto à alegação do contribuinte, de plano, cabe observar, dos extratos dos
cartões de créditos (fls. 63/74, 93/127, 150/159, 163/183 ), que grande parte dos
gastos se refere a restaurantes, viagens, lojas de roupas, entre outros, o que
denota o uso do cartão para fins pessoais e não da pessoa jurídica.
O Contribuinte menciona, em particular, as rubricas de “PAGTO DE CONTA
UNIBANCO”, consignadas nos extratos dos cartões de crédito, e que, segundo ele,
estariam relacionadas a repasses da sua casa lotérica para a Caixa Econômica
Federal. Mas, diante dos elementos juntados a sua defesa, sua alegação não pode
prosperar.
Ele limita-se a apontar a coincidência de datas entre os pagamentos consignados
no cartão de crédito e o pagamento de títulos que tem sua casa lotérica, Loteria
Bilhetes da Sorte Ltda, como cedente (fls. 685/716). Ou seja, só resta
demonstrado que houve pagamentos de cobranças diversas, não se sabe a que
título, com o cartão de crédito do contribuinte, tendo sua casa lotérica como
cedente.
Caberia a ele juntar provas acerca da natureza desses títulos bancários e,
principalmente, de que o dispêndio não foi seu, demonstrando que recebeu
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
5
repasses da casa lotérica ou de terceiros para pagamento dessas cobranças, de
forma a cancelar o dispêndio a ele imputado.
Assim, nenhum reparo a ser fazer no lançamento”.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando suas razões de fato e de
direito, além de anexar seguintes novos documentos para o deslinde deste julgamento:
 Boletos bancários que constam como cedente a empresa Loteria Bilhetes da
Sorte Ltda (doc. 2);
 Cópia dos extratos das operadoras de cartões de crédito do Recorrente
identificando os débitos dos valores referentes aos boletos (doc. 3);
 Extrato da conta da Caixa Econômica Federal no 043 005000011-2 que
somente a própria CEF pode movimentar (lotérica só pode fazer depósitos –
doc4);
 Planilha demonstrativa de suas razões.
Considerando, então, a verossimilhança dos novos documentos carreados aos
autos, bem como à luz do princípio da verdade material, o julgamento foi convertido em
diligência, a fim de que a unidade de origem se manifestasse sobre aqueles, em face do crédito
tributário lançado nestes autos. Solicitou-se, ainda, a intimação do contribuinte para que
apresentasse suas razões complementares.
A Manifestação da Autoridade Fiscal, em relação ao pedido acima, encontra-se às
fls. 996/1007. Já as relativas ao Contribuinte advêm às fls. 989/991.
Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Voluntário pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Este Conselheiro, ao cotejar as razões expostas: (i) no Acórdão recorrido; (ii) em
sede de Manifestação Fiscal no pedido de Conversão de Julgamento em Diligência; (iii) bem como
das contrarrazões apresentadas pela Recorrente em sua última petição (bem quanto àquelas
reiteradas em seu Recurso), entende que a razão fática, probatória e jurídica prevalece em favor
da Fazenda Nacional.
Basta nos atentarmos à leitura da precisa Manifestação Fiscal, em sede de
Diligência, a fim de constatarmos o porquê da conclusão acima alcançada (fls. 996/1007):
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
6
“Em atendimento a Determinação 2402-001.374 - 2 Seção de Julgamento / 4'
Câmara / 2' Turma Ordinária, o presente julgamento fora transformado em
Diligência para que a Unidade de origem contraponha os elementos apresentados
em face do crédito tributário constituído no presente processo.
Neste sentido, foram apresentados no Recurso Voluntário os seguintes
elementos:
• Boletos bancários que constam como cedente a empresa Loteria Bilhetes
da Sorte Ltda (doc. 2 do Recurso);
• Cópia dos extratos das operadoras de cartões de crédito do Recorrente
identificando os débitos dos valores referentes aos boletos (doc. 3 do
Recurso);
• Extrato da conta da Caixa Econômica Federal n° 043 005000011-2 que
somente a própria CEF pode movimentar (lotérica só pode fazer depósitos -
doc4 do Recurso); • Planilha demonstrativa de suas razões (abaixo
colacionada, retirada da peça de Recurso).
Na planilha constante na peça de impugnação do interessado, onde o mesmo
informa que se trata de uma amostra, sem especificar o porquê não apresenta a
integralidade dos dados que comprovariam sua alegação, apenas acrescentamos
o valor do total mensal onde foram somadas as colunas dos diversos cartões por
mês, mantendo os exatos valores individuais informados pelo contribuinte
impugnante e apresentamos abaixo.
(...)
Ao cotejar a planilha acima com os documentos anexos, que são: Extratos de
Cartão de Crédito, Extrato da Conta CEF e Boletos da CEF, algumas observações
são importantes:
O interessado se utiliza da planilha acima, uma vez que somente possui os boletos
da CEF juntados ao processo que comprovem os valores indicados nesta planilha.
Entretanto, como alguns destes boletos se encontram apagados e impossíveis de
identificar o correto momento da autenticação bancária e por vezes o valor,
utilizamos o primeiro trimestre como amostragem e os valores de boletos
correspondem aos exatos aos valores da planilha apresentada como "amostra" na
peça de impugnação.
Assim, a planilha apresentada corresponde exatamente aos valores dos
elementos de prova significativos que o interessado anexa, apesar de indicá-los
como uma mera amostra, entretanto, o fato de indicar tais boletos de
recolhimentos a CEF, não significa que os mesmos foram quitados com o Cartão
de Crédito como alega, existindo em alguns verificáveis coincidências de valores e
datas.
Considerando que no Extrato da CEF o indicador "COB COMP", como o
pagamento de cartão de crédito, os extratos da CEF, mais os extratos de Cartão e
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
7
os boletos deveriam ter todos os mesmos valores, entretanto, um cotejo de todos
os valores "COB COMP" do extrato da CEF apresentado nos meses de janeiro a
março indica uma discrepância enorme entre o alegado, e os fatos.
Assim, na planilha abaixo cotejamos os valores do Extrato da CEF como "COB
COMP", os pagamentos nos Cartões de Crédito como "pagamento de conta
Unibanco" e os boletos apresentados para recolhimento de loterias, chegando aos
valores abaixo:
(...)
A diferença entre os Boletos e os valores de contas pagos nos cartões de crédito
provavelmente representam o pagamento de outras contas que podem ser tanto
do próprio interessado como de terceiros que não teriam transitado por boletos
da lotérica ou ainda por que o interessado não apresentou ou não possui todos os
boletos.
A única informação que parece ter alguma compatibilidade com o alegado diz
respeito aos boletos, cujos valores repetem a planilha da "amostra" apresentada
pelo interessado, neste caso estranhamente em valores exatos ao contrário do
justamente alegado.
Na verdade a grande discrepância entre o informado em relação a conta da CEF e
os valores seja dos boletos como dos pagamentos de contas nos cartões se explica
quando buscamos o real significado de com COB COMP, que, segundo o site de
glossários da CEF, pode ter diversos significados e alguns referentes a
compensação de boletos, conforme tabela colacionada', mas não pagamentos de
boletos com cartões de crédito, conforme informado no site da própria CEF.
(...)
Desta forma, se alguma conta da lotérica fora efetivamente paga com o cartão de
crédito do interessado, somente se pode considerar as que tiveram os boletos da
lotérica apresentados, no caso, a correspondente a planilha "amostra" do
interessado. Ainda assim, tal fato pode representar apenas coincidência de datas
e valores tamanha a inconsistência das alegações apresentadas, matéria devida
ao juízo de valor dos nobres julgadores.
Assim, feitas estas considerações, tais valores devem ser cotejados com o crédito
tributário. Tendo sido reformado o lançamento em parte, em função do
Julgamento de Primeira Instância, a constituição do crédito tributário resta
fundada nos cálculos retirados do Acórdão da DRJ, abaixo colacionado.
(...)
Neste sentido o requerido pela Turma Julgadora é que a linha de Aplicações 4 da
planilha do Acórdão da DRJ, Despesas Com Cartão de Crédito deve ser comparada
aos elementos apresentados e apresentado um novo demonstrativo a partir dos
valores apresentados em alegações de impugnação pelo interessado que o nobre
julgador entende como verossímeis.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
8
Em relação a documentação apresentada, cumpre informar que todos os boletos
bancários em nome da CEF, doc. 2 da peça de impugnação, possuem a mesma
data de processamento, 25/01/2005, já as impressões de autenticação destes
boletos em grande parte se encontram apagados na cópia juntada aos autos.
Muitos deles se encontram duplicados, pelo que foram considerados apenas
boletos com número de agência e código de cedente distintos, o que torna
impossível inferir qualquer juízo de valor sobre os mesmos, assim como, por se
tratarem de boletos emitidos contra a pessoa jurídica, resta apenas a comparação
dos mesmos com os respectivos extratos de cartão de crédito, onde em algumas
poucas ocasiões aparecem, conforme já apurado pela DRJ, coincidências de datas
e valores.
Da mesma forma, os extratos apresentados informam valores contendo a
informação Pagamento de conta Unibanco, com valores mensais distintos dos
informados na planilha dos montantes informados nos extratos, assim como
também distintos dos boletos apresentados.
Antes de apresentar esse comparativo, que segue abaixo e anexo, importante
destacar alguns aspectos da impugnação e do Recurso Voluntário apresentado
pelo Interessado:
O interessado alega haver confusão patrimonial entre o seu próprio patrimônio,
cartões de créditos pessoais etc. e despesas de sua pessoa jurídica, a casa lotérica,
entretanto não apresentou em nenhum momento os registros contábeis da
referida casa lotérica onde se identifiquem os valores alegados, como
empréstimos realizados pelo sócio e respectivos pagamentos destes empréstimos
que justificassem tais movimentações.
A própria DRJ em seu acórdão identifica diversos lançamentos nestes cartões de
crédito que ou não tem como serem identificados ou correspondem efetivamente
a gastos pessoais e por fim, tendo sido aberto a possibilidade por período
prorrogado de três meses ao interessado antes da autuação onde toda a matéria
fora demonstrada a fim de serem apresentados comprovantes e argumentos, os
mesmos apenas foram apresentados em sede de impugnação, sendo que o
interessado em nenhum momento se reportou aos fatos agora nanados, restando
o lançamento por força da presunção legal fixada e com base em todas as
explicações apresentadas à época.
Ainda que seja plenamente possível, a confusão patrimonial é elemento irregular
diante da autonomia da pessoa jurídica, sendo certo que operações entre sócios e
pessoas jurídicas sequer podem se dar em dinheiro, obrigando curso forçado da
moeda.
Sendo assim essa confusão patrimonial deve sempre ser alegada em fase de
auditoria, uma vez que a simples existência da presunção legal para o lançamento
tributário impõe ao contribuinte alegar e provar fatos anormais a autonomia da
pessoa jurídica durante a auditoria sob pena de preclusão consumativa após o
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
9
lançamento, e para tal foram disponibilizados todos os elementos de constituição
do crédito e prazo de mais de três meses para tais explicações.
Ainda sobre esta ótica importante se comparar os valores do faturamento bruto
da empresa Bilhete da Sorte Ltda com os valores que teriam sido usados,
conforme alega o interessado no pagamento de dispêndios da sociedade.
Para tal, buscamos a Receita Bruta da sociedade ao longo do ano calendário 2005,
que colacionamos a seguir
(fls. 1000/1005)
Como pode-se verificar com facilidade, a Receita Bruta acumulada Total no ano
fora de R$ 69.283,54, entretanto, o Contribuinte alega que utilizou no mínimo R$
141.500,00 (valor total de sua planilha amostral) em seus cartões de crédito para
pagar compromissos que obrigatoriamente resultariam em receita bruta da sua
empresa, de tal forma, que as informações por mais que verossímeis são
incompatíveis com as próprias declarações do interessado.
Nestes termos a DRJ relatou:
"O contribuinte alega que os cartões de créditos foram utilizados pela casa
lotérica da qual é sócio, mas não logra trazer provas nesse sentido.
Como os cartões de crédito são seus e os pagamentos das faturas foram
realizados por ele, agiu corretamente a Autoridade autuante ao proceder
sua inclusão como aplicações no fluxo elaborado.
Quanto à alegação do contribuinte, de plano, cabe observar, dos extratos
dos cartões de créditos (fls. 63/74, 93/127, 150/159, 163/183 ), que grande
parte dos gastos se refere a restaurantes, viagens, lojas de roupas, entre
outros, o que denota o uso do cartão para fins pessoais e não da pessoa
jurídica.
O Contribuinte menciona, em particular, as rubricas de "PAGTO DE CONTA
UNIBANCO", consignadas nos extratos dos cartões de crédito, e que,
segundo ele, estariam relacionadas a repasses da sua casa lotérica para a
Caixa Econômica Federal. Mas, diante dos elementos juntados a sua defesa,
sua alegação não pode prosperar.
Ele limita-se a apontar a coincidência de datas entre os pagamentos
consignados no cartão de crédito e o pagamento de títulos que tem sua
casa lotérica, Loteria Bilhetes da Sorte Ltda, como cedente (fls. 685/716).
Ou seja, só resta demonstrado que houve pagamentos de cobranças
diversas, não se sabe a que título, com o cartão de crédito do contribuinte,
tendo sua casa lotérica como cedente..."
Em verdade, os extratos e diversos documentos apresentados já se encontravam
nos autos desde a auditoria. De fato, tivesse o interessado apresentado registros
contábeis que identificassem o fluxo financeiro entre a Sociedade e a Conta do
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
10
Sócio, neste caso, sim a Diligência poderia trazer elemento novo ao processo
comprovando ao menos em parte o alegado, de resto, os elementos de prova
introduzidos são praticamente os mesmos desde a fase de auditoria, restando
como elemento novo apenas a planilha totalizadora incluída na Contestação, de
sorte que a matéria passa a ser de exclusivamente de Direito, sem cabimento em
sede de Diligencia qualquer manifestação de juízo de valor, ainda que ocorra
coincidência parcial entre as datas e parcela dos registros de cartão de crédito,
entende esta fiscalização, smj, que seriam necessários registros contábeis que
respaldassem tais afirmativas, com fim de identificar tais operações entre o sócio
e sua empresa ou não, conforme já declarara a DRJ.
Fato incontroverso é, se realmente o interessado utilizou seus cartões de crédito
para pagamento de despesas de terceiros, certo que este numerário entrou na
sua casa lotérica e lá não permaneceu, pois com tal fluxo contábil, se recebeu os
recursos de terceiros e usou seus para quitar as correspondentes contas, como
alega, temos uma pergunta nunca respondida: Onde foram parar os recursos
destes terceiros depositados na casa lotérica?
E, se os dispêndios passaram a ser recursos da lotérica, os recursos da lotérica
passaram a ser do sócio já que é usual a confusão patrimonial? Uma vez isso
confirmado, verificada a tese da defesa do interessado, o resultado smj
permaneceria inalterado.
Aqui a confusão patrimonial pode ser interessante para justificar dispêndios
comprovados por extratos de cartão de crédito, entretanto, se os recursos não
deram entrada na Pessoa Jurídica substituídos por um dispêndio da pessoa física
podem sugerir na verdade apenas uma troca de recursos sem efeitos no fluxo
financeiro apresentado.
Assim, em que pese as questões de mérito a serem respondidas pelo nobre
julgador, anexo e abaixo apresento os elementos planilhados a partir dos
informes apresentados pelo interessado em adição ao crédito mantido pela DRJ
para seu juízo de valor sobre a matéria. Com tantas inconsistências esta
fiscalização se utilizou exclusivamente dos boletos apresentados, em que pese a
dificuldade de comprovação da real utilização, matéria de mérito.
(...)

O Recorrente, ao se manifestar sobre o conteúdo da Manifestação Fiscal acima,
assim expôs:
“Na realidade, o Recorrente acredita que o que foi estabelecido na Resolução no
2402-001.374 não foi devidamente observado, ou seja, a diligência não foi
efetivamente cumprida.
De todo modo, ao analisar a planilha que acompanha o presente Relatório Fiscal,
observa-se que a autoridade de origem apenas acatou as alegações do Recorrente
em relação aos valores indicados como amostragem em sua defesa.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
11
Em outras palavras, sustenta-se que apenas os valores, reproduzidos abaixo,
apontados pelo Recorrente em sua peça recursal, a título de amostragem, devem
ser reduzidos da base de cálculo.
(...)
Os valores mencionados acima, como já salientado, foram apresentados apenas
como exemplos. Portanto, o Recorrente insiste que não se limitam a esses valores
e reitera suas argumentações de que os cartões de crédito foram de fato
utilizados pela empresa Loteria Bilhetes da Sorte Ltda. Como resultado, os valores
correspondentes não devem ser considerados como recursos aplicados pelo
Recorrente.

Considero, então, que a questão eminentemente colocada nestes autos – inclusive
com a ordem de conversão de julgamento em diligência, é probatória.

A Manifestação Fiscal adota o mesmo critério utilizado pela decisão de piso (DRJ),
qual seja: os boletos apresentados. Bem por isso, conclui que:
“ (...) os elementos de prova introduzidos são praticamente os mesmos desde a
fase de auditoria, restando como elemento novo apenas a planilha totalizadora
incluída na Contestação, de sorte que a matéria passa a ser de exclusivamente de
Direito, sem cabimento em sede de Diligencia qualquer manifestação de juízo de
valor, ainda que ocorra coincidência parcial entre as datas e parcela dos registros
de cartão de crédito, entende esta fiscalização, smj, que seriam necessários
registros contábeis que respaldassem tais afirmativas, com fim de identificar tais
operações entre o sócio e sua empresa ou não, conforme já declarara a DRJ.

Ora, apesar de reconhecer que “ocorra coincidência parcial entre as datas e parcela
dos registros de cartão de crédito”, a Manifestação é clara em reiterar que não foram
apresentados os necessários registros contábeis que respaldassem tais afirmativas, com fim de
identificar tais operações entre o sócio e sua empresa ou não, conforme já declarara a DRJ.

Não pode o Recorrente se socorrer tão-somente ao argumento de que tais itens
foram juntados por amostragem, sem comprovar a real utilização dos demais para o fim que
imputa correto; além de não realizar a necessária prova contábil a sustentar seus argumentos.
Nessa toada, adota-se as razões do Acórdão de piso, nos termos do artigo 114, §2o,
I, do novel RICARF, assim como as sólidas linhas apontadas (e já transcritas neste Voto) da
Manifestação Fiscal em sede de Diligência:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O Contribuinte não contesta o lançamento da multa isolada pela falta de
recolhimento de carnê leão, indicando a juntada do DARF relativo ao seu
recolhimento.
Nos termos do art. 58 do Decreto no 7.574, de 2011, a matéria não impugnada
situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
12
Nesta hipótese, o crédito tributário correspondente configura-se definitivamente
constituído na esfera administrativa, cabendo à unidade local levar em conta,
após as devidas cautelas, o recolhimento efetuado na fase impugnatória.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE
Sobre a nulidade argüida pelo contribuinte, cumpre notar que não se verifica
nesses autos qualquer das hipóteses previstas no art. 12 do Decreto no 7.574/11
(que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal), verbis:
(...)
Tendo sido os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade da
autuação.
Não obstante, cumpre ressaltar que, ao contrário do que afirma o Contribuinte,
ele foi intimado, por meio do Termo de Constatação e Intimação (fls. 627/631,
acompanhado de fls. 632/649), a se pronunciar sobre o Demonstrativo de
Variação Patrimonial elaborado. O Termo foi recebido em seu domicílio tributário
em 25/07/2008. Em 18/08/2008, alegando dificuldades na obtenção de
documentos comprobatórios, solicitou a prorrogação por mais vinte dias para
prestar os esclarecimentos solicitados.
Assim, resta evidenciada a iniciativa da Autoridade autuante no sentido de
oferecer ao interessado a oportunidade de apresentar alegações e provas quanto
ao fluxo elaborado, previamente à autuação.
Note-se que o Auto de Infração veio a ser lavrado somente em 20/10/2008, com
ciência em 24/10/2008, quase três meses após o Termo de Intimação, em face da
ausência de manifestação por parte do contribuinte.
Também não merece prosperar a reclamação do contribuinte quando aponta
suposta obscuridade na elaboração do fluxo. O Termo de Constatação consigna,
de forma clara, todos os elementos que compõem o fluxo, tanto os
Recursos/Origens como os Dispêndios/Aplicações (fls.627/631) e o Demonstrativo
de Variação Patrimonial por si só é bastante claro.
Na peça impugnatória, fica evidenciado que o contribuinte teve pleno
conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. Ele pôde exercer,
sem qualquer restrição, seu direito de defesa, não tendo havido qualquer óbice
ou omissão da autoridade lançadora.
Nesse sentido, vale transcrever algumas ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes que corroboram o entendimento aqui exposto:
(...)
Pelo exposto, tem-se que a autoridade lançadora agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a alegação de
cerceamento de defesa.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
13
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pelo Contribuinte.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto já foi previsto no
próprio Código Tributário Nacional em seu artigo 43, inciso II. Posteriormente, em
1988, a Lei 7.713, no artigo 3°, § 1°, preceituou que constituem rendimento bruto
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados:
(...)
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utilizase de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre
a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à
autoridade lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez
ocorrido, a lei permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza
gastos desprovido de disponibilidade financeira.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é
absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio.
(...)
Quando os demonstrativos de evolução indicam acréscimo patrimonial do
contribuinte desacompanhados da necessária comprovação de origem, a norma
legal autoriza que se presuma a omissão de rendimentos. Não se trata, portanto,
de meros indícios de omissão de rendimentos, pois é o próprio Código Tributário
Nacional quem define o acréscimo patrimonial a descoberto como autêntico fato
gerador do imposto sobre a renda.
Feitas essas considerações, passa-se a análise dos pontos impugnados pelo
contribuinte.
- CARTÃO DE CRÉDITO
O contribuinte alega que os cartões de créditos foram utilizados pela casa lotérica
da qual é sócio, mas não logra trazer provas nesse sentido.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
14
Como os cartões de crédito são seus e os pagamentos das faturas foram
realizados por ele, agiu corretamente a Autoridade autuante ao proceder sua
inclusão como aplicações no fluxo elaborado.
Quanto à alegação do contribuinte, de plano, cabe observar, dos extratos dos
cartões de créditos (fls. 63/74, 93/127, 150/159, 163/183 ), que grande parte dos
gastos se refere a restaurantes, viagens, lojas de roupas, entre outros, o que
denota o uso do cartão para fins pessoais e não da pessoa jurídica.
O Contribuinte menciona, em particular, as rubricas de “PAGTO DE CONTA
UNIBANCO”, consignadas nos extratos dos cartões de crédito, e que, segundo ele,
estariam relacionadas a repasses da sua casa lotérica para a Caixa Econômica
Federal. Mas, diante dos elementos juntados a sua defesa, sua alegação não pode
prosperar.
Ele limita-se a apontar a coincidência de datas entre os pagamentos consignados
no cartão de crédito e o pagamento de títulos que tem sua casa lotérica, Loteria
Bilhetes da Sorte Ltda, como cedente (fls. 685/716). Ou seja, só resta
demonstrado que houve pagamentos de cobranças diversas, não se sabe a que
título, com o cartão de crédito do contribuinte, tendo sua casa lotérica como
cedente.
Caberia a ele juntar provas acerca da natureza desses títulos bancários e,
principalmente, de que o dispêndio não foi seu, demonstrando que recebeu
repasses da casa lotérica ou de terceiros para pagamento dessas cobranças, de
forma a cancelar o dispêndio a ele imputado.
Assim, nenhum reparo a ser fazer no lançamento.
- CONTAS DE POUPANÇA
Nesse tocante, entendo que é de se dar razão ao contribuinte. A Autoridade
autuante incluiu como dispêndios os depósitos em poupança, mas não considerou
os saques efetuados, que representam disponibilidade financeira.
Os saques nas poupanças constam dos extratos juntados aos autos e devem ser
considerados como recursos/origens no fluxo (fls. 189/271 e 326/626), nos
valores abaixo indicados:
(...)
Cabe notar que nos demonstrativos de fls. 634 e 636 as contas de poupança
indicadas foram trocadas, sendo os depósitos indicados à fl. 634 relativos à conta
918424.6 e, à fl. 636, aqueles relativos à conta 918538.2.
Dessa forma, o total mensal dos saques efetuados será incluído como
Recursos/Origens no Demonstrativo da Variação Patrimonial.
- SAQUES E CHEQUES EMITIDOS
Também neste tocante, assiste razão ao contribuinte.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
15
Com base nos extratos bancários, a Autoridade autuante considerou como
aplicações (item 6 do fluxo ­ “Saques e Cheques emitidos na Conta Bancária”) o
resultado da operação saldo inicial do mês adicionado aos depósitos e diminuído
do saldo final do mês (fl.649).
Adotando esse procedimento, a fiscalização deixou de comprovar o efetivo
dispêndio, a realização da despesa.
Ocorre que as aplicações lançadas no Demonstrativo de Variação Patrimonial não
podem ser presumidas, cabendo a Autoridade autuante juntar provas da sua
ocorrência, no caso, fazer o vínculo entre saques/cheques emitidos e o gasto
efetivo. A fiscalização poderia, por exemplo, ter circularizado os beneficiários dos
cheques emitidos, buscando comprovar que tais dispêndios favoreceram o
autuado. Sem essa comprovação, tais valores não podem ser acatados como
dispêndios.
Sobre o assunto, dispõe a Súmula no 67 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Carf):
(...)
Assim, o item 6 dos Dispêndios e Aplicações deve ser excluído do Demonstrativo
de Variação Patrimonial.
- DESCONTO SIMPLIFICADO
Ao contrário do que alega o contribuinte, o desconto simplificado é considerado
como renda consumida conforme literalmente definido pelo art. 10o , § 2o , da Lei
n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
(...)
Não tem razão o contribuinte neste item.
- RENDIMENTOS ISENTOS DECLARADOS
Ao contrário do que o contribuinte afirma, os rendimentos isentos declarados e
comprovados por ele no curso da ação fiscal, foram inseridos pela Autoridade
autuante no fluxo elaborado. Vejamos.
Na resposta ao Termo de Intimação (fl. 146), o Contribuinte esclareceu que o
valor de R$83.556,89, declarado como rendimento isento e não tributável, é
constituído de alienação de moto (R$4.500,00), de recebimento de sinistro
(R$59.232,69), dos lucros distribuídos (R$19.800,00) e de poupança (R$24,20).
Conforme consignado no Termo de Constatação, o primeiro item constitui a linha
2.1 do fluxo, o segundo, a linha 2.2 e o terceiro, a linha 3.1. A Autoridade autante
deixou de inserir apenas o valor de R$24,20, relativos à poupança, tratados em
item próprio.
Portanto, também neste item, a alegação do contribuinte não procede.
CONCLUSÃO
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.502 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.003172/2008-10
16
À vista das considerações expendidas neste voto, o Demonstrativo de Variação
Patrimonial será alterado para incluir como origem os saques efetuados nas
contas poupança e para excluir dos dispêndios os saques e cheques emitidos,
conforme fluxo abaixo:
(...)
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar a impugnação PROCEDENTE
EM PARTE, mantendo o imposto suplementar de R$72.386,50, na forma do
demonstrativo abaixo, acompanhado da multa de ofício de 75% e dos acréscimos
legais aplicáveis. Ressalte-se que a multa isolada não foi contestada pelo
Contribuinte”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as preliminares
exaradas e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1029
DF CARF MF
Original